Tribunal: STF
Processo: HC 254254
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Em decisão proferida no dia 11/4/2025, reconsiderei parcialmente a decisão que havia negado seguimento ao habeas corpus para fixar o prazo de 6 (seis) meses ao Ministério Público estadual para que realizasse as diligências que entendesse necessárias para munir-se das informações suficientes à formação da opinio delicti, sob pena de imediato arquivamento do PIC n. 0000145-53.2020.8.15.0231, em trâmite sob a fiscalização judicial da 2ª Vara Mista da Comarca de Mamanguape/PB (doc. 38).



    Essa decisão transitou em julgado em 29/4/2025 (doc. 39).



    Por meio da Petição 150.208/2025-STF, a defesa noticiou que “o prazo de 6 (seis) meses fixado na r. Decisão judicial findou, exatamente, no dia 13/10/2025, às 23h59m59s (prazo material, computando-se o primeiro dia da contagem e excluindo-se o dia do vencimento), sem que as investigações, mais uma vez, fossem finalizadas, situação que remonta, além do descumprimento da r. Decisão, manifesta ilegalidade, escoando qualquer possibilidade de continuidade das investigações” (doc. 43, p. 2).



    Ainda, expôs os seguintes alterações processuais:



    Em 23 de julho também do ano corrente (ID nº 37040891), o mesmo Promotor se manifestou pelo declínio do feito ao eg. Tribunal de Justiça da Paraíba e à d. Procuradoria superior, em razão do entendimento firmado por esse c. STF sobre o foro por prerrogativa de função, definindo que o foro se mantém mesmo após a saída do cargo (HC 232627 e Inq 4787, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, afetados ao plenário), o que culminou em Decisão remetendo aos autos ao eg. TJPB, apenas no dia 2 de setembro (ID nº 37050694).



    Ao receber os autos, foi proferido r. Despacho no dia 10 de setembro 37227253), determinando a redistribuição do feito ao Des. João Benedito da Silva, em função de prevenção por força do HC nº 0824386-67.2023.8.15.0000.



    Aos dias 15 de setembro (ID nº 37236303), foi proferido r. Despacho pelo referido Desembargador, dando vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça do MPPB.



    Em 25 de setembro (ID nº 37614214), foi apresentado Parecer pela d. Procuradoria acerca da Remessa Necessária em face da r. Decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara Regional das Garantias do TJPB que, em análise de Procedimento Investigatório Criminal, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao eg. Tribunal de Justiça da Paraíba. O d. Parecer indicou que de acordo com o novo entendimento é competente, de fato, o TJPB, opinando pelo desprovimento da remessa necessária, mantendo-se a r. Decisão que declinou da competência ao TJPB.



    Após o d. Parecer, foi proferido r. Despacho, no dia 26 de setembro do ano corrente (ID nº 37625802), pelo Des. João Benedito, então Relator, determinando, mais uma vez, a redistribuição dos autos a um dos Desembargadores do Órgão Especial do TJPB, ao passo que o feito foi inicialmente distribuído à Câmara Criminal por equívoco. Consigne-se que não há qualquer andamento que indique que foram tomadas providências para o fim da investigação, como determinado no presente writ (doc. 43, pp. 2-3). 



    Ao final, requereu:



    Assim, diante de tudo quanto ora exposto, requer-se o desarquivamento dos autos, a fim de seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, com o imediato trancamento do PIC nº 0000145-53.2020.8.15.0231, consoante determinado por Vossa Excelência, a fim de fazer cessar o quadro de constrangimento ilegal que se prolonga no tempo, em virtude do descumprimento do prazo de 6 (seis) meses para a finalização das investigações, estipulado nestes autos, por meio de Vossa Excelência (doc. 43, p. 4). 



    Antes de examinar o mérito do pedido formulado, entendi necessária a vinda de informações atualizadas sobre o andamento processual do PIC n. 0000145-53.2020.8.15.0231, em trâmite sob a fiscalização do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba — TJPB, especialmente sobre o cumprimento da decisão proferida nestes autos.



    Determinei, então, que se oficiasse ao Relator do referido procedimento no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, bem como ao Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público estadual, os quais prestaram as informações por meio dos Ofícios TJ-GDJBS n. 117/2025 (doc. 54) e PGA n. 001.2025.108836 (doc. 62), respectivamente.



    A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa, prestou os seguintes esclarecimentos:



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA (MPPB), por seu órgão de execução infra-assinado, com o devido respeito e em estrito cumprimento ao ofício encaminhado por essa Egrégia Corte Suprema, apresenta as informações requeridas acerca do andamento do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 071.2019.000932 (0000145-53.2020.8.15.0231), instaurado para apuração de suposta prática do crime de lavagem de capitais, em regime de controle pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.



    O presente expediente tem por finalidade cumprir integralmente a determinação de Vossa Excelência nos autos do Ag. Reg. no Habeas Corpus 254.254/PB, decisão monocrática de 11 de abril de 2025, que fixou prazo peremptório de 6 (seis) meses para a conclusão das diligências reputadas imprescindíveis à formação da opinio delicti, sob expressa cominação de arquivamento imediato do feito, em caso de não oferecimento da denúncia dentro do interregno assinalado.



    O marco temporal estabelecido encerrou-se em 13 de outubro de 2025, e, diante do transcurso do prazo constitucionalmente qualificado, o órgão de execução que atua perante a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa – CCRIMP/MPPB promoveu o arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal, em estrita observância ao comando judicial vinculante emanado por essa Colenda Suprema Corte.



    Cumpre destacar que, para além da vinculação formal ao prazo judicial, a medida encontra igualmente respaldo em fundamentos de ordem material. A investigação não logrou colher substratos probatórios mínimos quanto à origem ilícita dos valores supostamente ocultados ou dissimulados, elemento indispensável à tipificação do delito previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/1998. Restou, assim, inviabilizada a comprovação de infração penal antecedente, impondo-se o reconhecimento da ausência de justa causa para o exercício da ação penal, na forma expressamente consignada na promoção ministerial.



    Cumprindo rigorosamente as balizas processuais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs nº 6298, 6299, 6300 e 6305, a promoção de arquivamento, acompanhada da memória investigativa atualizada, foi devidamente encaminhada ao Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba para o controle de legalidade, encontrando-se o feito nesta fase procedimental.



    Registre-se, por oportuno, que o Ministério Público da Paraíba vem adotando as providências administrativas necessárias ao atendimento eficiente e tempestivo das requisições originadas deste Supremo Tribunal Federal, consoante se verifica da abertura e tramitação interna do Procedimento de Gestão Administrativa nº 001.2025.108836.



    Diante do exposto, informa-se o integral cumprimento da decisão proferida em 11 de abril de 2025, bem como a inexistência de pendências investigativas relativas ao referido Procedimento Investigatório Criminal, cuja persecução penal restou cessada por falta de justa causa (doc. 62 — grifei). 



    Ante o exposto, transcorrido o prazo fixado na decisão proferida em 11/4/2025 e integralmente cumprida a respectiva determinação, determino o retorno imediato dos autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator